Tribunal: TJPA
Processo: 0004955-53.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004955-53.2018.8.14.0107
APELANTE: KARINA PIEKARSKI SIVIERO CONTINI

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUTUAÇÃO EFETUADA POR SERVIDOR DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. LEGITIMIDADE PARA A LAVRATURA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL RURAL (LAR) PARA A LAVOURA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 120/2015 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA NO ARTIGO 66 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. DANO AO ECOSSISTEMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por KARINA PIEKARSKY SIVIERO CONTINI visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0004955-53.2018.8.14.0107, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões no id. 2738089, págs. 01/16, historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com o intuito de anular o Auto de Infração mediante o qual lhe foi aplicada multa, além do embargo ao imóvel de sua propriedade.

Diz que o fundamento da autuação se deu em razão de suposta prática de atividade agrícola potencialmente poluidora de recursos naturais, sem o licenciamento ambiental.

Esclarece que foi notificada, em 27/11/2017, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que apresentasse a Licença Ambiental Rural.

Afirma que argumentou sobre a falta de competência do agente autuante, uma vez que inexiste no âmbito do ente recorrido servidores efetivos que integrem o Sistema Nacional de Meio Ambiente/SISNAMA.

Expõe que o magistrado de origem julgou totalmente improcedente o pedido de anulação do ato administrativo sob o fundamento da imprescindibilidade da Licença Ambiental Rural.

Ressalta que o próprio juízo de origem reconheceu a incompetência do agente autuante para a prática do ato administrativo impugnado, todavia entendeu que a ausência do pressuposto não poderia ensejar a sua nulidade, uma vez que a ausência de Licença Ambiental Rural deve ser levada em consideração.

Esclarece a apelante que foi vítima de perseguição política que a impossibilitou de obter a regularização ambiental, visto que teve o pedido de dilação de prazo negado sem qualquer justificativa.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta a incompetência do agente que efetuou a lavratura da autuação, bem como a inconstitucionalidade da norma que criou o cargo de responsável pela fiscalização.

Aduz, quanto a esse ponto, que o cargo de Fiscal Ambiental, no âmbito do Município de Dom Eliseu, era previsto na Lei Municipal nº 31/2009, a qual foi posteriormente revogada pela Lei nº 444, de 31 de março de 2017.

Frisa a apelante que a sua autuação se deu em 15/11/2017, enquanto apenas em 27/12/2017 foi criado o cargo de Fiscal Ambiental, de modo que na data da autuação, inexistia o cargo de fiscalização.

Ressalta que o agente autuante é servidor efetivo do cargo de agente administrativo e não do de fiscal ambiental, de forma que não integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente/SISNAMA, não sendo, portanto, aplicável a previsão do artigo 70, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

Cita jurisprudências que entende ser aplicável à tese exposta.

Argumenta, igualmente, sobre a ausência de razoabilidade na negativa de dilação do prazo.

Esclarece a apelante que teve a sua propriedade rural fiscalizada em 10/11/2017, tendo as autoridades administrativas a notificado para apresentar o Licenciamento Ambiental Rural no prazo de 7 (sete) dias.

Menciona que, diante disso, requereu a dilação do prazo, posto que, para a emissão do documento, fazia-se necessária a apresentação de diversos documentos, tendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente indeferido o pedido.

Assevera que além da ausência da proporcionalidade, a discussão restringe-se unicamente na não existência do Licenciamento Ambiental Rural, visto que não houve constatação de dano ao meio ambiente.

Frisa, ainda, a apelante, que o prazo exíguo para oferecimento da Licença Ambiental Rural tornou impossível a sua regularização, considerando-se que são exigidos 23 (vinte e três) documentos para expedi-lo.

Conclui que o ente recorrido agiu com ardil, visto que na ocasião da vistoria, não foi constatado nenhuma atividade poluidora.

Discorre, ainda, a recorrente, sobre fundamentos acerca da inexigibilidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Plano de Regularização Ambiental (PRA).

Expõe que havia arrendado seu imóvel rural para plantio em período em que os documentos não eram exigíveis, tanto é que o Código Florestal, em seu artigo 29, § 3º, prorrogou até 31/15/2018 o prazo para o requerimento cadastral e que foi adiado, através da Medida Provisória nº 867/2018, para 31/12/2019, a adesão a regularização ambiental.

Disserta, igualmente, a respeito de fundamentos concernentes à falta de caracterização do dano.

Recurso devidamente preparado, conforme id. 2738089, págs. 18/20.

Foram postas contrarrazões no id. 2738090, págs. 01/15, tendo o Município de Dom Eliseu rechaçado o argumento de ausência de competência, uma vez que o servidor Paulo Costa Vieira Filho é servidor efetivo e que foi nomeado para o exercício de fiscal ambiental.

Frisa que nos termos do artigo 70, § 1º, da Lei nº 9.605/98, qualquer funcionário dos órgãos de ambientais do Sistema Nacional de Meio Ambiente/SISNAMA possui competência para lavratura dos autos de infração, sem a necessidade de ser concursado para o cargo específico, bastando, para tanto, que seja nomeado através de ato interno.

Cita jurisprudência em abono de sua tese.

No que diz respeito à ausência de regramento dispondo sobre o cargo de fiscal ambiental, alude que a Lei nº 459/2017 apenas alterou algumas disposições da Lei nº 315/2009, a qual estabeleceu a Política Municipal de Meio Ambiente, bem como a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Discorre que os cargos municipais destinados à fiscalização ambiental estão devidamente previstos na Lei Complementar nº 007/2015.

Defende que a fiscalização ambiental pode ser exercida por qualquer servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente designado para tanto, o que pode ocorrer por ato do Secretário Municipal.

No que diz respeito à ausência de razoabilidade na negativa de dilação do prazo, assevera que a apelante somente protocolou pedido de licença de atividade rural

em 27/04/2018, ou seja, muito após a lavratura dos atos administrativos e dias antes do ajuizamento da ação originária. Ademais, não há previsão legal que ampare o pedido na dilação do prazo.

Sobre a inexigibilidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Plano de Regularização Ambiental (PRA), discorre o apelado que a exigência do Licenciamento Ambiental Rural (LAR) é prevista no artigo 2º, § 1º, da Resolução nº 237/CONAMA, sendo que, no âmbito estadual, tal exigência é prevista na Resolução nº 120/2015/COEMA, e que o anexo único da normativa prevê expressamente o cultivo de lavoura como atividade que necessita do licenciamento.

Esclarece que no âmbito local, a Lei Municipal nº 315/2009 prevê o licenciamento como instrumento indispensável, conforme o artigo 63, I e II, da normativa citada.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Em despacho cadastrado no id. 2806477, pág. 01, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2895300, págs. 01/05, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a apelante a nulidade dos Termos de Embargos nºs 0206/Série A1; 0210/série A1 e 0213/série A1, ambos emitidos pelo Município de Dom Eliseu, ora apelado, sustentando que os referidos documentos foram produzidos por agente público desprovido de competência para tanto, além de considerar violado o princípio da proporcionalidade quanto a negativa de dilação do prazo para apresentação de Licenciamento Ambiental Rural (LAR), bem como a desnecessidade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Plano de Regularização Ambiental (PRA), argumentando, por fim, a inexistência de constatação de dano a amparar a penalidade.

A respeito dos fatos, o artigo 70, § 1º, da Lei nº 9.605/98
[1]
elenca as autoridades competentes para a lavratura do auto de infração ambiental e para a instauração de processo administrativo. São elas: os funcionários da fiscalização dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, bem como os agentes das Capitanias dos Portos.

Por sua vez, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente/SISNAMA estão elencados na Lei nº 6.938/81 e, dentre eles, os que exercem o poder de polícia administrativa aplicando as sanções previstas nas normas ambientais.

Nesse diapasão, vale ressaltar que o Município é caracterizado como órgão local responsável pelo controle de atividades de melhoria e proteção ambiental, conforme disposto no artigo 6º, VIII, da Lei nº 6.838/1981, “
in verbis
”:

Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

(...)

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

No caso vertente, é de se enfatizar que não se está em discussão a competência do Município de Dom Eliseu, por intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente, de lavrar auto de infração por ofensa à legislação ambiental.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo. Cito o precedente:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - PODER DE POLÍCIA - LEGITIMIDADE PARA A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA - ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/98.

1. A representação processual de autarquia independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores autárquicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Súmula 644/STF.

Preliminar afastada.

2. A prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo interno. Precedente.

3. Hipótese em que foi declarada a nulidade do auto de infração, lavrado por quem não fora previamente designado para a atividade fiscalizatória. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.

4. Ato posteriormente praticado pelo Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - que não se mostra suficiente para convalidar o ato, praticado com vício de competência.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, REsp 1166487/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 26/04/2011)

No caso vertente, observa-se que o agente público que procedeu a lavratura dos Termos de Embargo (id. 2737995, págs. 31/33) em relação às propriedades rurais da ora apelante foi previamente designado para o exercício da função de Fiscal Ambiental, conforme a Portaria nº 006, de 27/03/2017, subscrita pela Secretária Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu (id. 2737995, pág. 35). Logo, não há falar em vício de competência do ato administrativo, dado que produzido por agente público com atribuição para tal finalidade.

No mais, no que diz respeito à ausência de proporcionalidade relativamente à negativa de dilação de prazo para o oferecimento de Licença Ambiental Rural pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não é de se olvidar que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente, previsto no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981
[2]
.

Cumpre ressaltar que a atividade de lavoura necessita expressamente da respectiva licença ambiental, conforme disposto no artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente no âmbito deste Estado. Assim, tem-se que a Licença Ambiental Rural (LAR) constituiu condição prévia do exercício de atividade de lavoura, de modo que deveria ter sido providenciada em momento anterior ao início do cultivo.

De mais a mais, necessário mencionar que, ainda que inexistente a constatação de dano ao meio ambiente, não há como afastar a infração administrativa ambiental da qual foi a apelante autuada. Isso porque restou incontroverso que as suas três propriedades rurais, que foram autuadas, não detinham o Licenciamento Ambiental Rural (LAR ) para o

exercício de atividade agrícola, de modo que houve malferimento ao artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que assim dispõe:

Art. 66.

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único.

Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Nesse diapasão, a medida adotada pelo agente público concernente ao embargo da atividade da recorrente se deu em consonância com as disposições aplicáveis à espécie, uma vez impediu a continuidade da prática agrícola sem autorização para tanto, de modo que não merece reproche a sentença que concluiu pela improcedência do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

É como o voto.

.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

[2]
Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...)

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

Belém, 06/10/2020